Tribunal: TJMT
Processo: 1015880-97.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015880-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE FLAVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 047.170.964-60 (RECORRENTE), MARCOS FELIPE DIAS XAVIER - CPF: 014.458.021-71 (ADVOGADO), CARINA GABRIELE BUSS - CPF: 039.713.401-05 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0033-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Ao juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, consoante exegese do artigo 321 do mesmo
códex.

No caso, houve a intimação do
Recorrente para que promovesse a juntada de comprovante de endereço atualizado e em nome próprio, sob pena de extinção
do processo
.

Ocorre que os requisitos da petição inicial estão elencados no rol do artigo 319 do Código de Processo Civil.

Art. 319. A petição inicial
indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico,
o domicílio e a residência do autor e do réu
;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias
a
sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

Como se vê, a legislação aduz que a petição inicial
indicará
o endereço do demandante, inexistindo obrigação legal para a juntada de comprovante de endereço em nome próprio e atualizado.

Nesse sentido, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 320 E 321 DO CPC –
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO AUTOR - DISPENSABILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE INDICAM O DOMICÍLIO DO AUTOR
- NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
A
extinção do processo, por indeferimento da petição inicial, lastreada na falta de apresentação de comprovante de residência no nome do autor, afigura-se excesso de rigorismo, porquanto, ALÉM DE NÃO CONSTITUIR REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL, a parte colacionou aos autos uma fatura de energia elétrica em nome de terceiros, bem como uma Declaração de Residência, noticiando que reside no endereço da fatura; documentos estes hábeis para o fim colimado.
(N.U 1002695-08.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 08/09/2020)

De igual modo, já se manifestou esta E. Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE
COMPROVANTE
DE ENDEREÇO EM
NOME
DO PROMOVENTE -
COMPROVANTE
DE
RESIDÊNCIA
JUNTADO EM
NOME
DE
TERCEIRO
- DECLARAÇÃO DE
RESIDÊNCIA
EM TODOS OS DOCUMENTOS - EXCESSO DE FORMALISMO -SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA UNIDADE QUE SERVE A
RESIDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
ACERCA DA TESE DE DEFESA E DA UNIDADE INDICADA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO.
Incabível o indeferimento da inicial com a consequente
extinção
do feito ao argumento de ausência de
comprovante
de endereço em
nome
do autor, havendo excesso de formalismo, posto que a parte junta
comprovante
em
nome
de
terceiro
e ainda declara seu endereço em todos os documentos (inicial, procuração e declaração de pobreza).
Assim, inexiste motivo para o indeferimento da inicial, razão pela qual a sentença deve ser anulada. (...) (N.U 1021100-47.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2020,
Publicado
no DJE 18/08/2020)

E também os tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA
.
Não há que se falar em inépcia da petição inicial pela ausência de comprovante de residência em nome próprio, se a parte cumpriu todos os requisitos necessários à correta propositura da ação, a teor do artigo 319 do NCPC.
(TJ-MG - AC: 10000191194281001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 21/10/0019, Data de Publicação: 24/10/2019)

No caso dos autos,
o
demandante,
ora Recorrente
, trouxe aos autos o comprovante de endereço
em nome de terceiro e declaração de residência.

A extinção levada a efeito, portanto, revela-se uma formalidade exacerbada que não se coaduna com os princípios que regem os Juizados Especiais, em especial o da informalidade.

Cabe assinalar que mesmo se o comprovante de endereço encontrar-se em nome de terceiro não há interferência na fixação da competência.

Isso porque as regras de competência, no âmbito do JEC, estão dispostas no art. 4.º, da Lei 9.099/95,
litteris
:
“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II- do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste
artigo.”

Assim sendo, possuindo a empresa Recorrida estabelecimento comercial, filial, agência ou sucursal na cidade de
Lucas do Rio Verde
/MT, torna-se competente o juízo desta comarca para a análise da demanda.

Impõe-se, pois, o afastamento da extinção, porquanto em desencontro com a norma processual vigente.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art
igo
1.013, § 3.º, do C
ódigo de Processo Civil
, devendo o processo retornar à origem para regular processamento e julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ALEX FERREIRA BRITO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO.
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR
..
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de ação indenizatória em que
o
Recorrente
JOSE FLAVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

postula reparação por danos materiais e morais, em razão
do furto de
pertences do
interior do
seu veículo estacionado no estabelecimento comercial da empresa Recorrida.

2
.
Não obstante seja entendimento uníssimo na jurisprudência pátria de que o
s
estabelecimento
s comerciais respondem civilmente pelos danos causados aos seus clientes por furto de
pertences

em
veículo ocorrido em seus estacionamentos,
incumbe à
parte
aut
ora/Recorrente a comprovação, ainda que
mínima
,
dos fatos constitutivos de seu direito,
nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3
.
In
casu
, verifica-se que a
assertiva posta na exordial não
se
apresenta
verossímil,

porquanto
embora
o consumidor
alegue ter
registrado reclamação junto à empresa Recorrida
, não informou aos autos quaisquer dados específicos da reclamação
administrativa
realizada (dia/hora/nome do atendente).

4
.
O
Boletim de Ocorrência colacionado aos autos constitui documento unilateral, não constituindo elemento probatório capaz de, por si só, corroborar com a versão d
o
Recorrente
.

5
.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
Nesse sentido, segue aresto pertinente:
"RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FURTO DE NOTEBOOK DO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA OCORRÊNCIA DO FURTO. INTELIGÊNCIA DO ART.373, I, DO NCPC. ALEGAÇÕES NÃO DOTADAS DE VEROSSIMILHANÇA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
1
. Recorre a parte autora da decisão que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, decorrente de suposto furto de notebook do interior do veículo, nas dependências do estacionamento do réu. 2. Inicialmente, vale referir que o boletim de ocorrência, além de ser documento produzido unilateralmente, não é dotado de valor probatório,
e foi lavrado, em 04/05/2016, mais de dois meses após o suposto furto que alega ter ocorrido, em 18/02/2016. 3. Além disso, a autora não provou que naquele dia e horário esteve no estabelecimento da ré e que teve o veículo violado e subtraído um notebook. 4. Dessa forma, considerando a ausência de verossimilhança nas alegações da autora, há de ser julgado improcedente o pedido. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006234611, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia
Coccaro
Martins
Facchini
, Julgado em 30/08/2016)
”

6
.
N
ão se desincumbindo
o
Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em reparação por danos
materiais e
morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.

7
.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do C
ódigo de Processo Civil
.

8
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.0995.

9
. Recurso conhecido e improvido.

1
0
. Condeno
o
Recorrente
JOSE FLAVIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022